Tribunal: TJMT
Processo: 1038935-54.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038935-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - CNPJ: 05.927.529/0001-79 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ICMS. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO VÁLIDA. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na CDA nº 2021378176 e extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que houve notificação válida do lançamento em 27/07/2012, o que interromperia a contagem do prazo decadencial, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente a multa por descumprimento de obrigação acessória, diante da notificação do lançamento ao contribuinte em 27/07/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. A decadência tributária, por sua natureza, é cognoscível de ofício e pode ser arguida nessa via, desde que comprovada de plano.

4. As multas por descumprimento de obrigação acessória estão sujeitas a lançamento de ofício (CTN, art. 149, VI), aplicando-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

5. Os fatos geradores ocorreram entre junho e dezembro de 2011, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2012. A notificação do lançamento ao contribuinte, ocorrida em 27/07/2012, cessou a contagem da decadência, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN e da Súmula 622/STJ.

6. A notificação foi regularmente efetivada mediante Aviso de Cobrança Fazendário nº 489525332682012, expedido pela SEFAZ/MT e registrado em sistema eletrônico.

7. A constituição definitiva do crédito, ocorrida apenas em 10/11/2020, após tramitação administrativa, marca o início da prescrição, não influenciando o prazo decadencial.

8. Assim, estando comprovada a notificação válida dentro do prazo legal, não há que se falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação válida do lançamento constitui provisoriamente o crédito tributário e faz cessar a contagem do prazo decadencial, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN. 2. A constituição definitiva do crédito, ao término do processo administrativo, marca o início do prazo prescricional, não se confundindo com o instituto da decadência. 3. Demonstrada a notificação do contribuinte dentro do quinquênio legal, afasta-se a alegação de decadência do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, VI, 151, III, e 173, I e p.u.; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 622.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - ME, reconhecendo a decadência dos créditos da CDA nº 2021378176, com fundamento no art. 173, I, do CTN, e extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Estado foi condenando ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I do CPC.

O apelante sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar como marco final da decadência a data da constituição definitiva do crédito, quando deveria ter considerado a data da notificação do lançamento (27/07/2012), conforme informação fiscal nº 040/2024-CCCR/SEFAZ.

Argumenta que, após a notificação do contribuinte, não se pode falar em decadência, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN, defendendo a distinção entre constituição provisória (que se perfectibiliza com a notificação do lançamento e é relevante para a decadência) e a constituição definitiva (marco inicial da prescrição, que ocorre ao final do PAT ou após o prazo para impugnação).

Destaca que a notificação do lançamento ocorreu em 27/07/2012, iniciando o prazo de impugnação ou pagamento (30 dias), que suspenderia a contagem de prazos extintivos no âmbito do Processo Administrativo Tributário.

Defende a não ocorrência da decadência, pois, sendo o fato gerador de 2011, o termo inicial seria 01/01/2012 e o termo final 31/12/2016, havendo notificação tempestiva em 27/07/2012.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da decadência.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando que o prazo decadencial é improrrogável e não sofre suspensão ou interrupção, além de s sustentar a inexistência de notificação válida e eficaz do contribuinte, conforme demonstraria a própria documentação apresentada pelo Estado.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se em verificar se ocorreu ou não a decadência do direito de constituir o crédito tributário objeto da CDA nº 2021378176, referente à multas por descumprimento de obrigação acessória (falta de recolhimento de ICMS como contribuinte substituto) relativas a fatos geradores ocorridos entre junho e dezembro de 2011.

1. Da adequação da exceção de pré-executividade

A exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente na legislação processual, é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa do executado, independentemente da garantia do juízo, quando se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que não demande dilação probatória.

A decadência tributária, por ser matéria de ordem pública verificável de plano, pode ser arguida nessa via, conforme Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Todavia, ao optar por esta via defensiva, a executada assume o ônus de comprovar de plano suas alegações.

No caso, a executada limitou-se a alegar a decadência com base na data dos fatos geradores e na constituição definitiva do crédito tributário dispostos na Certidão de Dívida Ativa, sem apresentar prova que infirmasse a ocorrência da notificação ou a existência do processo administrativo fiscal, elementos essenciais à análise da questão.

2. Da natureza do crédito tributário e regime de lançamento aplicável

O crédito refere-se a multas pela infração 81610 (IMPOSTO A RECOLHER - CONTRIBUINTE SUBSTITUTO), decorrente do não recolhimento do ICMS.

As multas por descumprimento de obrigação acessória estão sujeitas ao regime de lançamento de ofício, previsto no art. 149, VI, do CTN, aplicando-se o prazo decadencial do art. 173, I, do mesmo diploma legal.

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

(...)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

Considerando que os fatos geradores ocorreram entre junho e dezembro de 2011, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2012 e, em princípio, encerraria em 31/12/2016.

3. Da notificação válida e seus efeitos sobre a decadência

3.1 Termo final da decadência

A sentença recorrida incorreu em equívoco ao adotar como marco final da decadência a data da constituição definitiva do crédito tributário (10/11/2020). O marco correto é a notificação do lançamento ao contribuinte, nos termos do artigo 173, parágrafo único do CTN.

Nesse sentido, é essencial distinguir:

a)
Constituição provisória
- ocorre com a notificação do lançamento ao contribuinte, fazendo cessar a contagem da decadência;

b)
Constituição definitiva
- ocorre após o encerramento do processo administrativo fiscal, dando início ao prazo prescricional.

Essa distinção encontra respaldo na Súmula 622 do STJ:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

3.2. Da validade da notificação

A apelada alegou a inexistência de notificação válida. Contudo, a documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso comprova que o contribuinte foi regularmente notificado em 27/07/2012, mediante Aviso de Cobrança Fazendário nº 489525332682012, com registro no Sistema de Notificação Eletrônica da SEFAZ/MT.

O documento indica a ciência do contribuinte por meio eletrônico, em conformidade com o art. 23 da Lei Estadual nº 7.098/1998 e com as normas da SEFAZ/MT, o que confere plena validade e eficácia à notificação. Vejamos:

Dessa forma, afasta-se a alegação de nulidade da notificação, porquanto demonstrada a regularidade do ato e a efetiva ciência do sujeito passivo dentro do prazo decadencial.

Outrossim, a notificação realizada em 27/07/2012 ocorreu dentro do prazo decadencial, fazendo cessar a contagem do prazo extintivo. Uma vez constituído provisoriamente o crédito, não mais se cogita decadência, mas sim eventual prescrição.

4. Da impugnação administrativa e da constituição definitiva do crédito

Após a notificação do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação administrativa em 26/06/2013, no processo nº 51366072013, finalizado em 10/11/2020, com deferimento parcial do pedido.

Durante a tramitação administrativa, a exigibilidade do crédito ficou suspensa, conforme artigo 151, III do CTN, inexistindo qualquer repercussão sobre o prazo decadencial, que já havia cessado com a notificação do lançamento.

Assim, a constituição definitiva do crédito em 2020 apenas marcou o início do prazo prescricional para cobrança judicial, não se confundindo com o instituto da decadência.

5. Da ausência de prova pela executada

A executada não produziu qualquer prova capaz de infirmar a regularidade da notificação ou a existência do processo administrativo. Limitou-se a reiterar a tese de decadência com base em datas dispostas na CDA, sem afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos regularmente comprovados pela Fazenda Pública.

6. Conclusão

A análise do conjunto probatório demonstra que o lançamento foi notificado ao contribuinte em 27/07/2012, dentro do prazo quinquenal iniciado em 01/01/2012, fazendo cessar a fluência da decadência.

A constituição definitiva em 10/11/2020 apenas dá ensejo ao início do prazo prescricional, não se confundindo com a decadência ora discutida.

Portanto, não há que se falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, devendo ser reformada a sentença recorrida.

7. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, afastando a decadência reconhecida e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025